Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-50.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PERMUTA DE IMÓVEIS. DIFERENÇA DE VALORES. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o apelante apresentou argumentação que se contrapõe às razões apresentadas na sentença, ainda que não tenha rebatido um a um dos fundamentos do decisum, resta caracterizado o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. Se a parte autora apresentou tese consistente, além de documentação que a corrobora, e os requeridos, por sua vez, trouxeram versão confusa e inverossímil dos fatos, deixando de apresentar elementos minimamente capazes de infirmar a fundamentação adotada pelo Juízo recorrido, impõe-se concluir que os réus não se desincumbiram do seu ônus probandi, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC.
3. Apelo não provido.